Tribunal: TCU
Processo: 011.835/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão inicial de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial de aposentadoria emitido pelo Departamento de Polícia Federal (DPF). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal, excepcionalmente, para fins de registro, o ato de concessão inicial de aposentadoria de Raimundo de Jesus Costa Nazareno (peça 3), nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. encerrar e arquivar o processo.